Tribunal: STM
Processo: 7000934-79.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000934-79.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTES: MARCELO BATISTA DA SILVA E LEONALDO SILVA DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida de ofício pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Relator), para anular todos os atos processuais desde a citação do Acusado
MARCELO BATISTA DA SILVA por edital, ressalvando a produção antecipada de
provas, e, com fundamento no art. 1º, § 1º e art. 3º, alínea "a", todos do CPPM,
aplicar, de forma subsidiária, a regra prevista no art. 366 do CPP, suspendendo-
se o feito e a contagem do prazo prescricional, com relação a este acusado. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA acompanhavam o voto do Relator. No mérito, por unanimidade,
conheceu, e, por maioria, negou provimento ao Recurso defensivo, para manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA conhecia e dava provimento parcial
ao recurso de Apelação da Defesa para, reformando a Sentença a quo, reduzir a
pena de LEONALDO SILVA DE SOUZA para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão como incurso nas penas do art. 240, § 6º, IV, c/c art. 72, III, alínea "d",
todos do CPM, concedia-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, no que couber,
exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar,
trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designava o Juízo da 2ª Auditoria
da 11ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo 611 da
Lei Adjetiva Castrense, o regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto
no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade; e a pena de MARCELO BATISTA DA SILVA para 1 (um) ano, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão como incurso nas penas do art. 240, § 6º,
inciso IV, do CPM, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na forma do art.
33, § 2º, alíneas "b" e "c", do CP, em razão da reincidência, com base no verbete
da Súmula nº 269 do STJ, negava-lhe a concessão do sursis mas lhe concedia o
direito de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Revisor) fará declaração de voto
quanto à preliminar.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122ebb5f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000934-79.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTES: LEONALDO SILVA DE SOUZA e MARCELO BATISTA DA SILVA, Civis.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA
PENA. ART. 240, § 2º, DO CPM. RESTITUIÇÃO DA COISA. AUSÊNCIA DE
VOLUNTARIEDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
1. Não há que se cogitar em nulidade da citação editalícia e aplicação subsidiária do
art. 366 do Código de Processo Penal ao rito processual castrense. Há dispositivos
no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência, não havendo
que se falar em aplicação suplementar por lacuna normativa.
2. A voluntariedade é requisito legal para a aplicação da causa especial de
diminuição da pena, prevista no § 2º do art. 240 do CPM, o qual exige que o próprio
criminoso proceda à restituição da coisa ou à reparação do dano, não existindo a
previsão para que terceiro o faça em seu lugar.
3. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP comum, não se
aplica ao processo penal militar, em razão do Princípio da Especialidade.
Preliminar de nulidade da citação editalícia rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida de ofício pelo
Relator, para anular todos os atos processuais, desde a citação do Acusado MARCELO BATISTA DA SILVA por
edital, ressalvando a produção antecipada de provas, e, com fundamento no art. 1º, § 1º, e art. 3º, alínea "a",
todos do CPPM, aplicar, de forma subsidiária, a regra prevista no art. 366 do CPP, suspendendo-se o feito e a
contagem do prazo prescricional com relação a este acusado. No mérito, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento ao Recurso defensivo para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 10 de setembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, inconformada com a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou o Réu LEONALDO SILVA DE
SOUZA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 6º, IV, c/c o art. 72, III, "d", todos do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122ebb5f
CPM, a ser cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, "c", do CP; e MARCELO BATISTA DA
SILVA à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 240, § 6º, IV, do
CPM, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, "b", do CP, em razão da
reincidência, com base no verbete da Súmula nº 269 do STJ.
A presente Ação Penal Militar teve como supedâneo a Denúncia oferecida em 13 de março de 2019, que
descreveu a seguinte conduta delituosa (evento 1 - doc 1 - Processo Relacionado nº 123-80):
"No dia 12 de junho de 2017, os Denunciados MARCELO BATISTA DA SILVA e LEONALDO SILVA
SOUZA, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram,
para si, o cano de cobre que se localizava na parte externa do prédio do Comando da
Aeronáutica (Bloco M da Esplanada dos Ministérios), utilizado para drenar a água quente
proveniente do sistema de esterilização da Odontoclínica da Aeronáutica de Brasília/DF (OABR).
Consta dos autos do IPM em referência que, por volta das 9h12 do dia 12 de junho de 2017, os
ora Denunciados, prestadores de serviços contratados pela empresa CTX TECNOLOGIA E
EQUIPAMENTO EIRELI-EPP, chegaram ao prédio do Comando da Aeronáutica para darem
continuidade ao serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado, conforme os termos
contratuais firmados entre aquela empresa e o Comando da Aeronáutica (Fls. 19 a 21 e-Proc).
Entre as 10h e 10h55 da manhã do dia 12 de junho de 2017, de posse de uma escada, os ora
Denunciados, em unidade de desígnios, dirigiram-se ao local onde estava instalada a câmera
de vigilância externa nº 2 do prédio do Comando da Aeronáutica (Vídeo 13 -10h13). Ao
chegarem àquele local, em clara divisão de tarefas, enquanto MARCELO segurava firmemente
a escada, LEONALDO nela subiu e desviou o ângulo de filmagem da mencionada câmera de
vigilância, apontando-a para cima, com intuito de dificultar a vigilância sobre a ação delitiva
que incontinenti praticariam, como efetivamente, em conjunto, praticaram. Ainda naquele
mesmo interregno, já posicionados no local onde estava instalado o cano de cobre do sistema
de esterilização da Odontoclínica da Aeronáutica de Brasília, utilizando-se daquela mesma
escada, enquanto MARCELO firmemente a segurava, LEONALDO nela subiu e serrou o referido
cano. Após descer da escada, ambos os Denunciados empreenderam esforço conjunto para
arrancá-lo, por completo de seu local de instalação, o que efetivamente conseguiram fazer. Ato
contínuo, MARCELO e LEONALDO deixaram aquele cano de cobre no chão da parte externa do
prédio do Comando da Aeronáutica, guardaram a escada e foram descansar. No mesmo dia 12
de junho de 2017, já na parte da tarde, especificamente por volta das 13h53, conforme
registrado no Vídeo 20 pela câmera de vigilância externa nº 01 do prédio do Comando da
Aeronáutica, o Denunciado MARCELO aproximou-se daquele cano de cobre com um serrote e o
seccionou em vários pedaços menores, com o fito de facilitar o seu transporte. Às 14h14, como
consta no Vídeo 23, cada Denunciado levou embora, embaixo de seus braços, os pedaços do
cano de cobre. Ao assim agirem, ou seja, em clara unidade de desígnios e divisão de tarefas
voltadas à subtração, livre e consciente, do cano de cobre que servia de escoamento da água
quente proveniente do sistema de esterilização da Odontoclínica da Aeronáutica de Brasília; e,
ainda, sendo objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e culpáveis as condutas de cada um dos
ora Denunciados, MARCELO BATISTA DA SILVA e LEONALDO SILVA SOUZA restaram incursos
nas penas do art. 240, § 6º, IV, do CPM (furto qualificado pelo concurso de duas ou mais
pessoas). Ressalte-se que o valor do dano por eles causado à Administração Militar da União,
especificamente ao Comando da Aeronáutica, foi avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), como
demonstra a nota fiscal de fl. 18 e-Proc, expedida pela empresa REIMAQ, contratada para
restabelecer o sistema de drenagem da água proveniente do processo de esterilização dos
instrumentos da Odontoclínica da Aeronáutica de Brasília - OABR. Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer, após o devido processo legal, a condenação de MARCELO
BATISTA DA SILVA e de LEONALDO SILVA SOUZA como incursos nas penas do art. 240, § 6º,
inciso IV, do Código Penal Militar (furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas)".
A Exordial Acusatória foi recebida em 15 de março de 2019 (evento 1 - doc 2 - Processo Relacionado nº 123-
80).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122ebb5f
Existem nos autos, entre outros, os seguintes documentos: certidão de antecedentes criminais do Réu
MARCELO (evento 14 - fls. 2/3 - Processo Relacionado nº 123-80); certidão de antecedentes criminais do Réu
LEONALDO (evento 14 - fls. 4/5 - Processo Relacionado nº 123-80); Certidões da Oficial de Justiça sobre a
citação dos Réus (eventos 17/19 - Processo Relacionado nº 123-80); Edital de Citação do Réu MARCELO (evento
41 e 47 - Processo Relacionado nº 123-80); Folha de Antecedentes Criminais dos Acusados (evento 53 -
Processo Relacionado nº 123-80); e Recibo de pagamento da empresa CTX Tecnologia e Equipamentos EIRELLI-
EPP (evento 60 - Processo Relacionado nº 123-80).
Em 15 de maio de 2019, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pela Acusação: ELIZEU PEREIRA
CRUZ, ROSEMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS WAYNE POLLY DE FREITAS, 2º Sgt WELLINGTON
VIANA DE SOUZA MARTINS e Cap R1 FERNANDO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL (eventos 54 e 55 - Processo
Relacionado nº 123-80).
O Réu LEONALDO SILVA DE SOUZA foi interrogado na mesma oportunidade. Diante da ausência do Acusado
MARCELO BATISTA DA SILVA, que havia sido citado por edital, foi declarada a sua revelia, na forma dos arts.
292 e 412, ambos do CPPM.
Para fins do art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU declarou que não possuía testemunhas a indicar.
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu que a CTX Tecnologia fosse oficiada para que remetesse os
recibos referentes aos pagamentos realizados por ocasião da prestação dos serviços pelos Acusados. O MPM,
por sua vez, requereu que a Odontoclínica de Aeronáutica de Brasília informasse se houve efetivo prejuízo à
atividade-fim daquela OM no período em que ocorreu a subtração do cano de cobre (evento 55- Processo
Relacionado nº 123-80).
A 1ª testemunha ouvida, o Cap FERNANDO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL, em suma, declarou que era Chefe da
Divisão de Infraestrutura do Componente de Apoio de Brasília e, no dia dos fatos, tomou conhecimento de que
estava havendo um vazamento de água quente no prédio, o que poderia causar dano à segurança das pessoas
que por ali passavam. Ao chegar ao local do vazamento, constatou que a água estava atingindo o pátio externo
em razão da retirada do cano de cobre, sem que houvesse registro de manutenção deste. Por essa razão,
decidiu olhar as câmeras de segurança, e viu as imagens de um dos réus dando uma joelhada na câmera,
com o intuito de desviá-la do registro do furto. Ao verificar que os agentes eram funcionários da empresa
CTX, responsável pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, fez-se o contato com a proprietária da
aludida empresa, a qual procedeu à reparação do dano (evento 54, vídeos 1, 2 e 3, até o minuto 1:17).
A 2ª testemunha de Acusação, o Suboficial MARCOS WAYNE POLLY DE FREITAS, afirmou em resumo que, no dia
dos fatos, ao chegar ao expediente, viu duas pessoas retirando o cano de cobre, mas imaginou que estivessem
realizando trabalho de obras. Em momento posterior, ao ser designado para a Sindicância sobre os fatos
delitivos, é que tomou conhecimento de que havia testemunhado o furto (evento 54, vídeos 3, a partir do
minuto 1:25; 4, 5 e 6, até 0:20).
A 3ª testemunha, 2º Sgt WELLINGTON VIANA DE SOUZA MARTINS, por sua vez, narrou detalhes do vazamento
de água decorrente da subtração do cano de cobre, bem como as providências que foram tomadas (evento 54,
vídeo 6, a partir do minuto 0:30, e vídeos 7 e 8, até o minuto 2:15).
A 4ª testemunha de Acusação, a civil ROSEMARY BARROS PEREIRA DE OLIVEIRA, diretora da empresa CTX,
relatou que foi chamada à OM para ver as filmagens, tendo identificado de imediato os Acusados. Informou que
o cano foi reposto logo em seguida pela empresa (evento 54, vídeo 8, a partir do minuto 2:20, vídeos 9 e 10,
até minuto 1:28).
A última testemunha ouvida, ELIZEU PEREIRA CRUZ, gerente da empresa CTX, afirmou que também
reconheceu os Acusados imediatamente nas filmagens capturadas pela Aeronáutica. Declarou que os Réus
foram dispensados da empresa após os fatos e afirmou não haver descontado o prejuízo dos Denunciados
(evento 54, vídeo 10, a partir do minuto 1:30, vídeos 11, 12 e 13, até minuto 1:33).
Ao ser interrogado, o Acusado LEONALDO confessou os fatos narrados. Disse, contudo, que eles não serraram o
cano pois este estava solto e, por isso, resolveram subtraí-lo. Declarou que o corréu MARCELO bateu com a
perna na câmera acidentalmente e relatou que a empresa dispensou os Acusados em seguida, bem como

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122ebb5f
descontou do Acusado o valor do prejuízo no acerto de contas com a CTX. Afirmou que venderam o cano para
um ferro velho por uma quantia aproximada de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) (evento 54, vídeo 15, a
partir do minuto 1:00, até vídeo 19).
O MPM, em Alegações Escritas, pugnou pela procedência da Denúncia para que, em atenção ao Princípio da
Individualização da Pena, o Réu MARCELO BATISTA DA SILVA fosse condenado como incurso nas sanções do
art. 240, § 6º, IV, do CPM; e o Acusado LEONALDO SILVA SOUZA fosse condenado como incurso nas penas do
art. 240, § 6º, IV, do CPM, aplicando-se, com relação a este Réu, o percentual máximo (2/3) da causa especial
de diminuição de pena, prevista no § 2º do art. 240 do CPM, ante a sua primariedade e a reparação integral do
dano decorrente da ação delitiva, a qual considerou ter ocorrido antes da instauração da ação penal (evento 63
- Processo Relacionado nº 123-80).
A DPU, também em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição dos Acusados por atipicidade da conduta do
art. 240 do CPM, nos termos do art. 439, "b", do CPPM. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o
delito de furto atenuado, na forma do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM. No caso de condenação, pleiteou, na
primeira fase, que todas as circunstâncias do crime fossem reconhecidas como neutras ou positivas, em
especial pelo fato de não terem causado prejuízo para a realização da atividade-fim da OM; na segunda fase,
que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao Réu LEONALDO; e, na terceira fase, que fosse
diminuída a pena no patamar de 2/3 (dois terços) ao Réu LEONALDO, com aplicação do art. 240, § 2º, do CPM.
Por fim, no caso de aplicação da pena privativa de liberdade, requereu a concessão do sursis (evento 63 -
Processo Relacionado nº 123-80).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM proferiu Sentença em que condenou o
Réu LEONALDO SILVA DO SOUZA como incurso no art. 240, § 6º, IV, do CPM à pena de 3 (três) anos de
reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal; e o Réu
MARCELO BATISTA DA SILVA como incurso no art. 240, § 6º, IV, do CPM à pena-base de 3 (três) anos de
reclusão, aumentada no patamar de 1/5 devido à agravante da reincidência, restando a pena definitiva em 3
(três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2º,
"b", do Código Penal e nos termos da Súmula nº 269 do STJ; ambos sem a concessão do sursis (evento 91 -
Processo Relacionado nº 123-80).
A Sentença foi disponibilizada em 15 de julho de 2019, sendo a Defesa e o MPM intimados no dia 16 seguinte
(eventos 95/96 - Processo Relacionado nº 123-80). Em 23 de julho de 2019, ocorreu o trânsito em julgado da
decisão para o MPM (evento 103 - Processo Relacionado nº 123-80).
Inconformada com o Decisum, a Defensoria Pública da União interpôs tempestivo recurso de Apelação em 17
de julho de 2019 (evento 98 - Processo Relacionado nº 123-80).
Em suas Razões Recursais, a DPU requer, com relação ao Réu LEONALDO, que seja aplicada a causa especial
de diminuição de pena, prevista no art. 240, § 2º, do CPM, sob alegação de que o agente é primário e reparou o
dano antes de instaurada a ação penal.
No caso do Acusado MARCELO, a Defesa argumenta que a sua reincidência não pode servir como obstáculo
para a aplicação do furto atenuado e, simultaneamente, como agravante, sob pena de violação do Princípio do
non bis in idem. Sob esse fundamento, requer que a causa especial de diminuição de pena, prevista no art.
240, § 2º, do CPM, também seja aplicada ao Apelante MARCELO, haja vista que sua reincidência já foi
considerada como agravante na dosimetria da pena (evento 1 - doc 1).
O MPM, em Contrarrazões, requer o conhecimento da Apelação interposta pela Defesa e o provimento parcial
do Apelo, para reformar a Decisão recorrida, exclusivamente no capítulo referente à segunda fase de
dosimetria da pena do Apelante LEONALDO SILVA SOUZA, para que incida a causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM, por considerar que o Réu é primário e o dano foi reparado (evento 1 -
doc 2).
A Secretaria Judiciária certificou que NADA CONSTA em relação aos Réus LEONALDO SILVA DE SOUZA e
MARCELO BATISTA DA SILVA (evento 4).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122ebb5f
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se para que a Apelação seja julgada procedente em
parte, para refazer a dosimetria da pena, considerando a incidência da causa especial de diminuição da pena
prevista no art. 16 do CP comum (evento 6).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR: NULIDADE DA CITAÇÃO / SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL

Preliminarmente e de ofício, suscitei a nulidade da citação por edital com relação ao Réu MARCELO BATISTA DA
SILVA, para que se proceda à suspensão do processo penal em comento, aduzindo que apenas com a
aplicação, ao caso, da regra contida no art. 366 do Código de Processo Penal Comum, evitar-se-ia uma
interpretação que acarretasse a inconstitucionalidade do art. 292 do Código Penal Processual Militar.
Contudo, a maioria desta Corte não acolheu a presente preliminar, por entender que há dispositivos no Código
de Processo Penal Militar que disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência, não havendo que se
falar em aplicação suplementar por lacuna normativa, o que foi objeto de Declaração de Voto pelo Ministro Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, que integra este Acórdão.
Contudo, agora, no corpo deste Acórdão, cabe consignar as minhas razões no que toca à matéria por mim
arguida em sede preliminar.
Observa-se, nos autos, que o Acusado MARCELO foi citado por edital e considerado revel, sendo condenado
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses
e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 240, § 6º, IV, do CPM, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, "b", do CP, em razão da reincidência, com base no verbete da Súmula nº
269 do STJ.
O art. 292 do CPPM prevê que "o processo seguirá à revelia do Acusado que, citado, intimado ou notificado
para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado".
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja conferida uma interpretação ajustada às
normas inseridas na Constituição Federal e nos Tratados Internacionais, que também gozam
de status constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA
SÚMULA 619/STF - A QUESTÃO DA INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO AMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7º, n. 7) - NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER DE
SUPRALEGALIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS? - PEDIDO
DEFERIDO. (...) TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM
O DIREITO INTERNO BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA. - A Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados
internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos da
pessoa humana. - Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções internacionais de
direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes. - Posição hierárquica dos tratados
internacionais de direitos humanos no ordenamento positivo interno do Brasil: natureza
constitucional ou caráter de supralegalidade? - Entendimento do Relator, Min. CELSO DE
MELLO, que atribui hierarquia constitucional às convenções internacionais em
matéria de direitos humanos. A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE
MUTAÇÃO INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO. - A questão dos processos informais de mutação

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122ebb5f
constitucional e o papel do Poder Judiciário: a interpretação judicial como instrumento
juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição. A legitimidade da adequação,
mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria Constituição da República, se e quando
imperioso compatibilizá-la, mediante exegese atualizadora, com as novas exigências,
necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que
caracterizam, em seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade contemporânea.
HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO
QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - Os magistrados e
Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados
internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico (tal
como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos),
consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em
ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo
hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela
prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do
Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações
constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos
sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos
direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à
alteridade humana tornarem-se palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o
Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica): um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano.
Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos termos do
voto do Relator" (HC 96772/SP - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Julgamento: 9/6/2009
- Órgão Julgador: Segunda Turma/STF). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido são os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: RE 601552/RS, HC 98893 MC/SP,
HC 84796 MC/PE, HC 90450/MG e HC 94695/RS.
É por meio da citação que são consagradas as garantias constitucionais do direito ao Contraditório e à Ampla
Defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. É somente após a efetiva ciência da
existência da acusação que o Réu pode exercer o seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual, vinculando o demandado à
instância processual e a todos os direitos e deveres daí originados, haja vista que o Réu apenas se torna sujeito
à série de deveres e ônus processuais após a sua citação válida, momento em que se instaura a relação
processual.
A tal ponto chega a importância da citação, que tanto o CPP (art. 564, inciso III, alínea "e", 1ª parte) quanto o
CPPM (art. 500, III, c, 1ª parte) fulminam de nulidade insanável a ausência de citação do Réu para se
ver processar. Assim, se não se proceder à citação válida, o processo será inteiramente nulo a partir daquele
ato e, sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em julgado, esta poderá ser
desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Esse é o primeiro objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da sociedade, em face da
conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a
ação da Justiça. Para isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o cidadão seja processado e
condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para se defender.
Destaque-se que o edital de citação foi publicado no Diário de Justiça eletrônico, mecanismo que se torna
inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos, ou mesmo nenhum, acompanham as publicações nesse
tipo de meio de comunicação.
O art. 366 do CPP teve sua redação alterada para poder se adequar ao novo entendimento acerca da validade
da citação editalícia, visando garantir a ampla defesa a todos os Acusados em processos criminais, passando a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122ebb5f
ter a seguinte redação:
Art. 366, CPP - Se o Acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (grifos nossos)
Registre-se que, se o Acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado, tampouco será localizado para
cumprir a pena imposta em sentença condenatória prolatada à revelia. Nessa realidade, milhares e milhares de
mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado do processo e a aplicação da lei penal material. Com
isso, perde credibilidade a justiça, se gasta tempo enorme enquanto o processo "gira em falso" e abarrotam-se
pautas com procedimentos que não levarão a qualquer resultado prático.
Verifica-se, assim, que a instauração do processo (tanto de conhecimento quanto de execução) se dá pela
provocação da parte, sendo certo que a relação processual só será completada com a citação válida.
Não restam dúvidas de que a falta de citação no processo penal causa nulidade absoluta (art. 564, inciso III,
alínea "e", 1ª parte, do CPP), pois contraria os princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa, sendo que esta última sofre um claro
cerceamento, considerando que o direito à informação, previsto no inciso LXIII do art. 5º da Constituição
Federal, integrante do Princípio do Devido Processo Legal, não se faz observado.
De acordo com os princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, todo Acusado deve ser
cientificado da existência de uma ação penal proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu
desenvolvimento.
Se não for dada ao art. 292 do CPPM uma interpretação que se adéque às normas constitucionais vigentes, a
citada regra deverá ser excluída do ordenamento jurídico pelo fenômeno da não recepção da norma diante da
nova ordem constitucional.
A interpretação puramente literal do citado artigo, que permitia a condenação à revelia do Acusado citado por
edital, vai de encontro não apenas aos dispositivos expressos na Constituição, como também aos Pactos
Internacionais ratificados pelo Brasil e incorporados à nova ordem constitucional.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de ordem prática, qual seja, a falta de
resultado útil da condenação à revelia. Isso ocorre pelo fato de o processo seguir à revelia do Acusado e
culminar em sentença condenatória. Tal decisão pode se tornar inoperante, diante da impossibilidade de
cumprimento do mandado de prisão, retornando os autos à prateleira e esperando pelo decurso do prazo
prescricional. Para a Justiça, o saldo é negativo, seja pelo descrédito do não cumprimento de uma sentença,
seja pelo tempo desperdiçado para uma decisão que não gera qualquer efeito prático, desprovida de
resultados concretos.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de acordo com a Constituição, com a
consequente aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não atende apenas ao Réu, senão vejamos: a suspensão
do processo do Acusado revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso
da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à impunidade.
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das normas infraconstitucionais,
considero que, para adequar a regra prevista no art. 292 do CPPM às normas constitucionais e às previstas nos
Tratados Internacionais, deve lhe ser dada nova interpretação, restringindo a sua aplicação para aqueles casos
em que o Acusado, após ser citado pessoalmente da existência do processo, deixa de comparecer,
injustificadamente, aos atos subsequentes em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma
forma após ter constituído advogado.
Em face do exposto, acolho a preliminar suscitada de ofício, para anular todos os atos processuais desde a
citação do Acusado MARCELO BATISTA DA SILVA por edital, ressalvando a produção antecipada de provas, e,
com fundamento no art. 1º, § 1º, e art. 3º, alínea "a", todos do CPPM, aplicar, de forma subsidiária, a regra
prevista no art. 366 do CPP, suspendendo-se o feito e a contagem do prazo prescricional.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122ebb5f

MÉRITO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, inconformada com a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou o Réu LEONALDO SILVA DE
SOUZA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 6º, IV, c/c art. 72, III, "d", todos do CPM,
a ser cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, "c", do CP; e MARCELO BATISTA DA SILVA à
pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 240, § 6º, IV, do CPM, a
ser cumprida em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, "b", do CP, em razão da reincidência, com
base no verbete da Súmula nº 269 do STJ.
Consta nos autos que, no dia 12 de junho de 2017, por volta das 9h da manhã, os Acusados, então funcionários
da empresa CTX, chegaram ao prédio do Comando da Aeronáutica, em Brasília/DF, para procederem à
manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Resolveram, contudo, de maneira livre e consciente,
aproveitar-se da situação para realizarem o furto do cano de cobre utilizado para drenar a água
quente proveniente do sistema de esterilização da Odontoclínica da Aeronáutica, sendo suas condutas
flagradas pelas câmeras de segurança do local.
Em suas Razões Recursais, a DPU requer a aplicação, a ambos os Réus, da causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM, por entender que o dano foi reparado antes da instauração da ação
penal militar. Com relação ao Acusado LEONALDO, afirma não haver dúvidas acerca da necessidade da
aplicação, haja vista se tratar de Réu primário. No tocante ao civil MARCELO, defende que, embora se trate de
agente reincidente, considerando que a condição da reincidência já foi usada como agravante, ela não poderia
também ser fundamento para se negar a aplicação da diminuição da pena, sob pena de afronta ao Princípio
do non bis in idem.
O MPM, em Contrarrazões, concorda parcialmente com a tese defensiva, e requer que a Apelação seja julgada
procedente no ponto de reforma da dosimetria da pena do Réu LEONALDO, pois entende que, diante da sua
primariedade e do ressarcimento do dano, o Acusado faria jus a tal benefício. Com relação ao Apelante
MARCELO, contudo, entende que a reincidência seria condição impeditiva para a concessão da diminuição da
pena pretendida, não se havendo que falar em bis in idem.
A PGJM, defendendo uma terceira corrente, opina pela aplicação da causa especial de diminuição de pena a
ambos os Réus. Entende, contudo, que a norma a ser considerada é aquela prevista no art. 16 do CP comum,
pois considera que, diante da ampliação do conceito de crime impropriamente militar, a partir da vigência da
Lei nº 13.491/17, o arrependimento posterior a ser considerado é aquele previsto na legislação penal comum,
pois se trata de preceito mais favorável ao Réu, na medida em que não faz qualquer exigência quanto à
primariedade. Dessa maneira, entende que o arrependimento posterior previsto no art. 16 do CP comum deve
ser aplicado a ambos os Réus. Com relação à condição da voluntariedade, argui que a dúvida milita em favor
dos Apelantes, haja vista que não restou claro, nos autos, se teria havido ou não o desconto de seus salários
pela empresa CTX.
Conforme consta nos autos, os Denunciados foram condenados como incursos no crime previsto no art. 240, §
6º, inciso IV, do CPM, o qual prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até 6 (seis) anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar, que se encontra inserido no Título V do CPM, que trata dos
crimes contra o patrimônio.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122ebb5f
Verifica-se nos autos não restar qualquer dúvida acerca da materialidade e da autoria do delito, que estão
consubstanciadas nas imagens das câmeras de segurança, no relato das testemunhas e na confissão do
próprio Réu LEONALDO.
O Recurso defensivo pretende que se aplique a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 240, §
2º, do CPM, por entender que teria havido a reparação do dano antes de instaurada a ação penal militar. A
redação do dispositivo em comento assim dispõe:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal. (Grifos nossos).
Da simples redação acima, verifica-se que a voluntariedade é requisito legal para a aplicação da causa especial
de diminuição da pena, pois exige que o próprio criminoso proceda à restituição da coisa ou à reparação do
dano, não existindo a previsão para que terceiro o faça em seu lugar.
O que se verifica nos autos é que, embora o dano tenha sido reparado pela empresa CTX antes de instaurada a
ação penal, tal reparação não se deu de forma voluntária. Ao contrário, a reparação apenas foi possível porque
as câmeras de segurança flagraram os empregados da empresa CTX furtando o bem, e esta então procedeu à
reparação do dano. De maneira alguma houve o arrependimento posterior de qualquer dos Acusados, e o
ressarcimento sequer foi feito por eles.
Em análise aos autos, constata-se não ter restado comprovado se a empresa CTX descontou de seus
empregados o valor pago para reparação do dano sofrido pela Aeronáutica. Isso porque, embora o Réu
LEONALDO tenha afirmado que houve o desconto, pois deixou de receber o devido pagamento da empresa, o
represente da CTX afirmou que não houve o repasse aos funcionários, os quais foram demitidos em função do
ocorrido.
O único documento que se tem no processo é um recibo de pagamento ao Sr. MARCELO do montante de R$
1.670,00 (mil seiscentos e setenta reais) e um Ofício da empresa CTX em que informa que o Sr. LEONALDO
ficou de receber um repasse do Sr. MARCELO, pois teria atuado como ajudante na prestação de serviços
(evento 60 - Processo Relacionado nº 123-80). Logo, esse documento não se presta para confirmar se o valor
pago pela empresa para a reparação do dano sofrido pela Força foi ou não descontado de seus ex-funcionários.
Entendo, contudo, ser incabível essa discussão acerca do ressarcimento ou não, pelos funcionários, à empresa
CTX. Isso porque a diminuição de pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM exige a voluntariedade do agente na
reparação do dano. Entretanto, diante da dinâmica dos fatos narrada nos autos, não restam dúvidas de que a
reparação do dano ao Comando da Aeronáutica só foi possível porque as câmeras flagraram os Réus
cometendo o delito. Não fosse isso, provavelmente a Administração Militar teria arcado com os custos
decorrentes do furto perpetrado.
Logo, o requisito da voluntariedade não foi atendido, razão pela qual a causa especial de diminuição de pena
não pode ser aplicada no presente caso, conforme clara orientação desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. ARREPENDIMENTO POSTERIOR
AFASTADO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA. I - A argumentação
defensiva de incidência da atenuante do § 2º do art. 240 do Código Penal Militar não
possui respaldo. O Apelante não tinha intenção de restituir o aparelho e escondeu a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122ebb5f
res furtiva em local de difícil localização para não ser descoberto e incriminado. II - O
Colegiado reconheceu a incidência da atenuante da menoridade, porém ressaltou a
impossibilidade de redução aquém do mínimo legal em face da vedação do art. 73 do CPM. O
fundamento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e dos demais
tribunais pátrios, pelo que não merece reparo. III - No tocante à confissão espontânea, a sua
aplicação no âmbito castrense somente ocorre nos casos em que a autoria delitiva é ignorada
ou imputada a outrem, conforme se extrai da leitura do dispositivo. Precedentes. IV - Recurso
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000434-
47.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 02/10/2018, Data de Publicação: 22/10/2018). (Grifos nossos.)
Da mesma maneira:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO ATENUADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO DE
USO. DEVOLUÇÃO DA RES ANTES DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 1. Vigora em nosso
ordenamento jurídico a teoria da inversão da posse (amotio ou aprehensio), por meio da qual
se considera que o crime de furto se consuma quando o bem jurídico é retirado da esfera de
posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando na livre
disponibilidade do agente. 2. No caso de bem não considerado como de pequeno valor, torna-
se incabível a desclassificação da conduta para infração disciplinar. 3. A posse e uso por longo
período e a ausência de devolução do bem no mesmo lugar e condições em que foi subtraído,
além da manutenção da clandestinidade, não se coadunam com a figura típica do furto de uso.
4 . Aplica-se, por política criminal, o instituto previsto no § 2º do art. 240 do CPM,
que privilegia a intenção do agente que, de forma efetiva, devolve o bem ou repara
o dano, antes da instauração da ação penal, tratando-se de um incentivo ao
arrependimento. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (STM - Ap
0000021-12.2017.7.02.0202, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Publicação em
28/2/18.) (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000021-12.2017.7.02.0202. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/02/2018, Data de Publicação:
28/02/2018). (Grifos nossos.)
Tendo restado afastada, no caso, a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM, a análise acerca configuração do Princípio do non bis in idem ao Réu
MARCELO, no tocante à sua reincidência, é matéria que resta prejudicada.
Da mesma maneira, a manifestação da PGJM para que seja aplicado o instituto do arrependimento posterior,
previsto no art. 16 do CP comum, não possui respaldo nesta Corte. É cediço que, na Justiça Militar da União,
não se aplica o referido instituto, haja vista que sua aplicação não se coaduna com o Princípio da
Especialidade.
Ora, embora a Lei nº 13.491/17 tenha ampliado a competência desta Justiça Especializada para o julgamento
de crimes outros previstos nas demais leis penais, ela não afastou a especialidade no Código Penal Militar, não
havendo que se falar em substituição da norma prevista no art. 240, § 2º, do CPM pelo instituto do
arrependimento posterior, disposta no art. 16 do CP comum, conforme se verifica do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. REALIZAÇÃO DE
SAQUES BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU
CIVIL. TEORIA DA ATIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. LEI Nº 8.457/92 (LOJM). REJEIÇÃO. MÉRITO.
PROVA DOCUMENTAL DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP). IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO
DA ESPECIFICIDADE. FORMA ATENUADA DO DELITO (ART. 240, § 2º, DO CPM). RESTITUIÇÃO
DOS VALORES. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União
diante da literalidade do art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, e do art. 9º do CPM,
que estabeleceu a competência da Justiça Militar para julgar os crimes militares definidos em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2020 00:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21122ebb5f
lei e assegura que ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade
competente. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Igualmente, não prospera a segunda
preliminar defensiva de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar civil,
conforme o art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização da Justiça Militar), que
organiza a JMU, e dispõe sobre a composição e a competência do Conselho Permanente de
Justiça para julgar acusados que não sejam oficiais, assegurando o princípio do juiz natural, em
total sintonia com a Carta Maior. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Configura conduta
amoldada ao delito de furto simples a ação de Soldado da Marinha do Brasil que se apossa,
clandestinamente, de cartão bancário pertencente a companheiro de farda, com anotação da
respectiva senha, tendo realizado saques em seu favor. O animus furandi reside na vontade
direta e consciente de afanar às escondidas, que se traduz na intenção de aumentar suas
posses à custas de prejuízo patrimonial alheio. Materialidade delitiva provada pelos registros
documentais (extrato bancário) das movimentações financeiras realizadas, sem autorização, na
conta-corrente do ofendido. A situação fática não se enquadra nos requisitos de aplicação do
princípio da insignificância, haja vista o grau de reprovabilidade da ação. Apesar de o Ministério
Público ser uno e indivisível, seus membros gozam de independência funcional, o que não
vincula a atuação de um deles às dos demais membros, sobretudo por agirem não só como
parte, mas, também, como fiscais da lei. Dessa forma, a demonstração da sucumbência é
relativizada. Precedentes da Corte. O instituto do arrependimento posterior não está
previsto no Código Penal Militar. Dessa forma, sua aplicação não se coaduna com o
princípio da especialidade . A primariedade do agente e a restituição dos valores furtados,
conforme consignado na sentença, autoriza a redução de pena em 2/3 (dois terços), ex vi do
art. 240, § 2º, do CPM. Sentença condenatória mantida in totum. Apelo defensivo desprovido
por decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000456-08.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 11/12/2018,
Data de Publicação: 10/01/2019) (Grifos nossos).
Logo, entendo como acertada a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, a qual entendeu não ser possível a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no
art. 240, § 2º, do CPM, haja vista que a reparação do dano não foi levada a efeito pelos Acusados.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso interposto pela Defensoria Pública da União para
manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 18/09/2020 12:45:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101240327c5f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000934-79.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTES:
LEONALDO SILVA DE SOUZA e MARCELO BATISTA DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
(CITAÇÃO FICTA)

O Ministro-Relator argui, de ofício, a nulidade do processo, a partir da decretação da revelia
do acusado.

Com a devida vênia, a citação editalícia prevista no art. 286 do CPPM, bem como a
decretação da revelia, autorizada pelo art. 292 do mesmo Código Adjetivo Castrense, não
violam os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados no art. 5°,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal, respectivamente.

Conforme consta dos autos, a instância a quo envidou todos os esforços no sentido de
localizar o Civil MARCELO BATISTA DA SILVA (Processo originário, evento 30), para se
defender dos fatos imputados na exordial acusatória, culminando na citação por edital, a
qual restou infrutífera, mesmo após três tentativas. Diante de sua ausência injustificada, foi
declarado revel, sendo a Defensoria Pública da União nomeada curadora para representá-lo
e cuidar de seus interesses em todas as fases da ação penal. A Defesa não se opôs à citação
por edital e à subsequente decretação de revelia.

Esta Justiça Especializada já enfrentou a questão em outras oportunidades, concluindo que a
citação ficta, regularmente efetuada, está em total harmonia com o ordenamento jurídico,
conforme ilustra o seguinte aresto, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTESE E DE NULIDADE. DPU.
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART.
366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA. É inviável a aplicação do art. 366 do
CPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que o CPPM dispõe expressamente
que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado. A aplicação subsidiária de dispositivo diverso da
legislação de regência só é admitida em caso de omissão legislativa,
hipótese não contemplada no presente caso, haja vista que o Diploma
Adjetivo Castrense possui disposição específica acerca da matéria, in
casu, o art. 292 do CPPM. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.".
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000838-98.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
21/03/2019, Data de Publicação: 8/4/2019). (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 18/09/2020 12:45:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101240327c5f
Tal entendimento foi convalidado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP na Justiça Militar, consoante se depreende do julgado adiante
transcrito, o qual, apesar do longo período transcorrido, mantem-se atualizado, embasando
sucessivas decisões monocráticas pelos Ministros do Excelso Pretório acerca do tema:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVELIA DECRETADA COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Alegação
de ofensa ao princípio da ampla defesa, fundada na recusa em aplicar,
subsidiariamente, o artigo 366 do CPP, no que prevê a suspensão do
processo quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir
advogado. 2. O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe
a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por
edital, não comparecer nem constituir advogado. 3. O artigo 366 do
Código de Processo Penal Comum preceitua que "se o acusado, citado por
edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional". 4. A transposição de normas
mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica.
Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi
anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC
n. 86.854, a 1a Turma desta Corte decidiu "não ser possível mesclar
os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que
cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um
hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade.
Ordem denegada.". (Habeas Corpus n° 91.335-7, Relator Ministro EROS
GRAU, julg.: 19/06/2007, public.: 10/8/2007). (Sem grifos no original.)

Também não se verifica violação do Pacto de São José da Costa Rica. Sobre o tema, este
Tribunal já se manifestou nos autos dos Embargos Infringentes n° 2006.01.049961-3,
conforme se extrai do seguinte excerto, da lavra do Ministro CARLOS ALBERTO MARQUES
SOARES, nestes termos:

"[...] O voto vencido ensejador do recurso em tela faz menção ao artigo 1°, §
1°, da Lei Adjetiva Castrense, o qual preconiza:
[...]
Na legislação processual penal comum, há também remissão quanto aos
tratados, às convenções e às regras de direito internacional. No entanto, não
obstante a incorporação da Convenção Interamericana - Pacto de São José da
Costa Rica - ao nosso ordenamento jurídico interno, por força do Decreto
Presidencial n° 648, de 6novl992, foi preciso mais que isso para a sua
imposição em face de uma legislação penal. O aspecto formal trilhado foi
justamente a edição da Lei Ordinária n° 9.241/96, para fins de alteração do
Código de Processo Penal comum. O mesmo raciocínio se faria no âmbito da
Justiça Castrense. Enquanto não houver uma lei especial para fins de
modificação de qualquer norma, seja no campo do direito substantivo, seja na
esfera do direito adjetivo castrense, não haverá como se aplicar
subsidiariamente as normas de natureza comum. [...]". (Jug. 7/2/2007, public.
DJ 19/3/07.)

Por essas razões, conclui-se pela validade da citação por edital na hipótese em exame,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 18/09/2020 12:45:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101240327c5f
realizada em consonância com os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, impondo-se a manutenção da decisão que decretou a revelia do apelante.

No caso em tela, não se vislumbra omissão da legislação processual penal castrense, a qual
prevê expressamente os institutos da citação por edital, sendo inadmissível a aplicação do
artigo 366 do Código de Processo Penal Comum neste caso concreto.

Ante o exposto, rejeito a preliminar, arguida de ofício pelo eminente Relator, sob a
alegada violação do contraditório e da ampla defesa, decorrente da citação editalícia, por
falta de amparo legal.

Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Revisor

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a15d8b75
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000934-79.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: MARCELO BATISTA DA SILVA E LEONALDO SILVA DE SOUZA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento parcial
ao recurso de Apelação da Defesa, pelas razões que passo a expor.
2. O recurso de Apelação veio a esta Corte para apreciação da Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que
condenou o Réu LEONALDO SILVA DE SOUZA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 240, §
6º, inciso IV, c/c art. 72, inciso III, alínea "d", todos do CPM ( Furto mediante concurso de pessoas), a ser
cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, "c", do CP; e MARCELO BATISTA DA SILVA à pena
de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM, a
ser cumprida em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, "b", do CP, em razão da reincidência, com
base no verbete da Súmula nº 269 do STJ.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator, após enfrentar todas as teses defensivas, apresentou seu
voto para conhecer e negar provimento do Recurso defensivo, mantendo inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Porém, apesar de me alinhar ao voto do Relator no que diz respeito à manutenção do decreto condenatório,
abro divergência em relação à dosimetria da pena, considerando que o presente caso, excepcionalmente,
comporta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 240, § 7º, do CPM.
5. É importante registrar que a proposta para a incidência da citada minorante pela reparação do dano foi
provocada tanto pelo Ministério Público Militar, na condição de dominus litis, como pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a qual funciona no presente caso como custos legis.
5.1 Assim, o MPM, em suas contrarrazões, entendeu que a minorante só poderia alcançar o apelante
LEONALDO SILVA DE SOUZA, nos seguintes termos:
"(...).
Conforme relatado, o cerne da questão cinge-se a duas teses recursais.
Analisando-se a primeira delas, com razão a Defesa, porque o dano foi efetivamente reparado
antes da instauração da ação penal.
É certo que a norma penal castrense determina, em seu art. 240, § 2º, do CPM, que o dano seja
reparado pelo agente criminoso, porém, concessa venia, válida é a interpretação extensiva da
norma em favor do réu primário LEONALDO SILVA SOUZA.
Se a empresa pela qual ele foi contratado reparou o dano e depois disse que cobraria dele de
forma regressiva tal reparação, não há razão para a negativa de incidência dessa causa
especial de diminuição de pena na respectiva dosimetria relacionada a ele.
Desse modo, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em consonância com a Defesa, nesse ponto,
pugna pelo conhecimento e pelo provimento recursais.
Entretanto, em relação à segunda tese recursal, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR manifesta-
se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a15d8b75
Isso devido ao fato de que não se considera bis in idem, guardadas todas as vênias, o fato de
se computar a reincidência para aumento de pena durante a segunda fase do processo trifásico
de dosimetria penal e, ainda considerar a mesma reincidência para negar a incidência da causa
especial de diminuição de pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM, que tem como um de seus
requisitos a primariedade do réu.
Posto isso, sendo as condutas dos Apelantes típicas, antijurídicas e culpáveis, haja vista que
possuíam pleno conhecimento do caráter ilícito do fato e lhes era exigível conduta diversa,
deve ocorrer a aplicação das respectivas reprimendas legais, por não haver, nos autos,
quaisquer excludentes, seja de antijuridicidade ou de culpabilidade.
Entretanto, em relação ao réu LEONALDO SILVA SOUZA, a sentença vergastada deve, data
maxima venia, ser reformada, de modo a se fazer incidir na dosimetria de sua pena a causa
especial de diminuição de pena referente à reparação do dano, prevista no art. 240, § 2º, do
Código Penal Militar.". (Evento 1, documento 2). (Grifo do original).
5.2 Não obstante, de forma mais abrangente, a PGJM entendeu que a minorante deve ser aplicada aos
dois apelantes, conforme o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA, in litteris:
"(...).
A sentença, acertadamente, condenou os civis MARCELO BATISTA DA SILVA e LEONARDO SILVA
DE SOUZA à pena imposta no artigo 240, § 6º, do CPM. A dúvida refere-se à dosimetria da
pena.
Inequivocamente, Marcelo é reincidente. Como esclareceu o MPM em suas alegações finais, '...
nos termos do art. 71 do Código Penal Militar, considerando-se a data de 14.05.2018 como a do
efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida pelo Juizado Especial
Criminal da Comarca de Valparaíso/GO nos autos do processo-crime nº
53342475720168090163, quando conjugada com a data dos fatos aqui apurados, qual seja, o
dia 12.06.2018 - posterior à data de trânsito em julgado mencionada - resta clara a
reincidência impeditiva de incidência daquela circunstância especial de diminuição de pena
durante o cálculo de sua pena final com relação ao Réu MARCELO BATISTA DA SILVA.'.
Dessa forma, corretamente, o juiz afastou os efeitos da reincidência na primeira fase da
dosimetria da pena, mas a considerou, na segunda fase, como agravante genérica, cuja norma
no pertinente é específica. O argumento do recurso, no sentido de que não deve ocorrer o
afastamento da causa de diminuição da pena do § 6º, em vista também da reincidência, não
prospera. Trata-se simplesmente de aplicar o efeito da reincidência da forma como determina
o CPM. Bis in idem haveria se o juiz, em face da reincidência motivada por uma única prática
delitiva, também exasperasse a pena-base.
Resta analisar a questão do ressarcimento. O ilustre magistrado o afastou. Mas, a
nosso sentir, no mínimo, existe dúvida razoável sobre a sua ocorrência, que deve
militar em favor dos apelantes. Consta dos autos (fls. 169/170) um recibo assinado
pelo Acusado MARCELO BATISTA DA SILVA, em que ele dá quitação ao pagamento de
R$ 1.670,00 (um mil seiscentos e setenta reais) por serviços prestados à CTX
TECNOLOGIA E EQUIPAMENTO EIRELI-EPP, cujo valor, conforme esclarecimento dado
pela citada empresa, deveria ser dividido com o Réu LEONALDO SILVA DE SOUZA.
Parece claro que a empresa não estava fazendo nenhuma doação. Além do mais, é
muito pouco provável que em situação dessa espécie a rescisão ocorra sem o
desconto do valor do ressarcimento aos cofres públicos levado a efeito pela
empresa.
Então, é de se considerar que houve o ressarcimento antes do recebimento da
denúncia. Resta saber os seus efeitos no presente caso. Aplicado o CPM, a ausência de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a15d8b75
primariedade seria fator a impedir a concessão do benefício. No entanto, tendo em vista a
ampliação do conceito de crime impropriamente militar, a partir da vigência da Lei
13.491/17, fazendo ingressar no CPM toda a legislação penal brasileira, parece-nos
que o arrependimento posterior a ser considerado neste caso é o do artigo 16 do CP
comum. A Parte Geral do CP comum foi instituída pela Lei 7.209, de 11 de julho de
1984, de vigência bem posterior ao CPM, que é de 1969. A referida disposição é lex
melius, pois não faz qualquer exigência quanto à primariedade.
Quanto à voluntariedade, entendemos que a dúvida milita em favor dos apelantes.
Posto isso somos de parecer que o recurso de Apelação seja julgado procedente, em parte,
para refazer a dosimetria da pena, incidindo a causa de diminuição da pena do
artigo 16 do CP comum.". (Evento 6). (Grifo nosso).
6. Portanto, na esteira da manifestação da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, entendo que é cabível a
reforma da Sentença, na parte em que deixa de considerar a minorante prevista no art. 240, § 7º, do CPM.
7. Dessa forma, passa-se à revisão da dosimetria da pena em relação aos apelantes.
7.1 No que diz respeito ao apelante LEONALDO SILVA DE SOUZA, mantenho a pena-base no patamar
de 3 (três) anos de reclusão, conforme art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM, a qual foi preservada nesse patamar,
na segunda fase, uma vez que mesmo sendo reconhecida a confissão espontânea (art. 72, III, alínea "d", do
CPM), haveria impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal (art. 73 do CPM).
7.1.1 Porém, na terceira fase, não havendo qualquer causa de aumento de pena, faço incidir a minorante
prevista no § 7º do art. 240 do CPM, na proporção de 1/2 (metade), considerando que a reparação do dano não
foi realizada diretamente pelo réu, mas por intermédio da Empresa, que, por sua vez, buscaria a cobrança de
forma regressiva. Assim, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
7.1.2 Reconheço que o apelante preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 84 do CPM e, em virtude
disso, concedo o benefício "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no artigo
626 do CPPM, no que couber, exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar,
trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense. Estabeleço o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, com suporte no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
7.2 Em relação ao apelante MARCELO BATISTA DA SILVA, mantenho a mesma pena-base aplicada pelo
Juízo a quo, ou seja, no patamar de 3 (três) anos de reclusão, conforme art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM.
7.2.1 Da mesma forma, mantenho a dosimetria proposta na segunda fase, considerando que o apelante é
reincidente, conforme FAC acostada ao evento 53 do Processo de origem, fazendo incidir a agravante na
proporção de 1/5 (um quinto), passando a pena para 3 (três) anos e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
uma vez ausentes atenuantes.
7.2.2 Na terceira fase, apesar de o apelante MARCELO BATISTA DA SILVA não ser primário, aplico
neste caso, excepcionalmente, o disposto no art. 16 do CP, fazendo incidir a minorante prevista no § 7º do art.
240 do CPM, na proporção de 1/2 (metade), pelos mesmos motivos em que se deu a reparação do dano em
relação ao apelante LEONALDO, tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão.
7.2.3 Deixo de conceder ao apelante benefício do "sursis", por expressa vedação legal, conforme previsto no
art. 84, inciso I, do CPM, devendo o apelante cumprir inicialmente a pena no regime semiaberto, por força do
art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do CP, e tendo em vista a orientação contida no verbete de Súmula nº 269 do
colendo Superior Tribunal de Justiça: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
8. Reconhece-se, ainda, que os apelantes têm o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso de Apelação da Defesa para, reformando a
Sentença a quo, reduzir a pena de LEONALDO SILVA DE SOUZA para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:15:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a15d8b75
como incurso nas penas do art. 240, § 6º, inciso IV, c/c art. 72, inciso III, alínea "d", todos do CPM, concedendo-
lhe o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no artigo 626 do
CPPM, no que couber, exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente,
perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, o regime prisional inicialmente aberto,
conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade;
e de MARCELO BATISTA DA SILVA para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão como
incurso nas penas do art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na forma
do art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do CP, em razão da reincidência, com base no verbete da Súmula nº 269 do
STJ, negando-lhe a concessão do "sursis" mas lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar